Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. REDUÇÃO DOS DESCONTOS PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085/STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que pertine à limitação dos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou o entendimento de que:“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Em subserviência ao entendimento fixado em precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória, este órgão fracionário possui cabedal de precedentes no sentido de que a limitação de 30% (trinta por cento) somente alcança os contratos bancários com consignação em folha de pagamento, que não podem ser amalgamados com empréstimos pessoais contratados mediante débito em conta bancária. Precedentes desta Corte.
3. Ademais, a Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros dispositivos, o art. 104-A, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, o que sequer foi ventilado/propugnado pela parte autora/apelante na espécie.
4. Cuidando o legislador infraconstitucional da matéria versada nos autos, com indicação de possibilidade de rito especial para se alcançar solução mais consentânea com o interesse das partes, entendo que fenece razão para de se furtar a tal possibilidade nesta sede, com intrusão do Poder Judiciário nos termos pactuados, ignorando a previsão normativa supra, bem assim o precedente de observância obrigatória retromencionado (Tema 1.085).
5. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.